Tribunal: CARF
Processo: 10880.903542/2018-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-11-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.903542/2018-69
ACÓRDÃO
1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NESTLE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
PER/DCOM. DADOS COM ERROS DE FATO. COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA
DE PAGAMENTO A MAIOR. FORÇA PROBANTE.
Os dados identificados com erros de fato, por si só, não têm força
probatória de comprovar a existência de pagamento a maior, caso em que
a Recorrente precisa produzir um conjunto probatório com outros
elementos extraídos dos assentos contábeis, que mantidos com
observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza,
ou assim definidos em preceitos legais. Aplicação das disposições das
Súmulas CARF no 164 e 168.

DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 3 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Rycardo Henrique Magalhães de
Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 101-
001.020, proferido em 10 de Setembro de 2020 pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 01, que por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação
de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos de IRRF com crédito de pagamento
indevido ou a maior IRRF, recolhido através de DARF, código de receita 1708, referente ao ano
calendário de 2012.
A DERAT de São Paulo- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 129976934,
cujo teor segue abaixo (e-fl. 120/129):
“(...)
O crédito em análise corresponde ao valor necessário para compensação dos
débitos declarados.
Valor do crédito em análise: R$14.648,11
Valor do crédito reconhecido: R$0,00
CARACTERÍSTICAS DO DARF DISCRIMINADO NO PER/DCOMP
(...)
Fl. 177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
3
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal do Brasil e integram este despacho.
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP
acima identificado.
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 28/02/2018.
PRINCIPAL- R$ 17.205,67 MULTA- R$ 3.441,13 JUROS- R$ 7.119,70”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que o despacho decisório proferido pela autoridade fiscal
não homologou a compensação informada na DCOMP n° 03317.21501.150714.1.3-04-7645,
declaração pela qual, ela pretendia a quitação de débitos de Imposto sobre a Renda Retido na
Fonte ("IRRF") apurados em maio de 2012 com débitos do mesmo imposto, referentes a junho de
2014.
Informou que o crédito utilizado na compensação é decorrente do pagamento a
maior de IRRF no valor de R$ 14.648,11, decorrente da equivocada tributação sobre os valores
pagos na compra de produtos adquiridos da empresa Dairy Partners America Manufacturing Brasil
Ltda.
Esclareceu que a empresa cadastrou notas fiscais referentes a aquisição desses
produtos como sendo prestação de serviços profissionais, o que levou à tributação indevida pelo
IRRF.
Noticiou que em junho de 2012 foi apurado originalmente um IRRF a pagar sob o
código 1708 no valor de R$ 317.992,83, conforme constou na DCTF do período e que o referido
valor foi recolhido por meio de DARF.
Elucidou que após o pagamento do DARF, ela verificou que, por um equívoco em
seus controles internos, incluiu na base de cálculo do IRRF devido sob o código 1708 valores pagos
na compra de mercadorias adquiridas da DPAM e que o equívoco ocorreu em razão do registro
das respectivas notas fiscais de entrada como pagamento pela prestação de serviços profissionais.
Ressaltou que o pagamento a maior de IRRF, decorrente da tributação indevida dos
valores pagos na aquisição de mercadorias da DPAM deu origem ao crédito apurado pela
empresa, sendo assim o valor no importe de R$14.648,11 foi compensado com débitos também
de IRRF de junho de 2014, formalizado no DCOMP no 03317.21501.150714.1.3-04-7645.
Pontuou que a DCTF apresentada pela mesma, apontou um valor IRRF informado
como devido sob o código 1708 para o aludido mês no valor de R$ 317.992,83, contudo, o valor de
IRRF devido no período era de R$ 303.344,72.
Fl. 178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
4
Aduziu que diante do princípio da verdade material, os erros de preenchimento de
declarações fiscais não podem se sobrepor ao direito creditório dos contribuintes.
Pleiteou que seja integralmente provida a manifestação de inconformidade, bem
como que seja reformado o despacho decisório para que seja reconhecida a totalidade do direito
creditório da contribuinte, com a consequente homologação da DCOMP n°.
03317.21501.150714.1.3-04-7645.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 101-001.020/DRJ/01

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado (e-fls. 137/143).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 153/171):
“ILUSTRÍSSIMO(A) SENHOR(A) DELEGADO(A) DA DELEGACIA DE JULGAMENTO DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL 01, EM BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL
Processo Administrativo no 10880.903542/2018-69
NESTLÉ BRASIL LTDA., já qualificada nos autos do processo administrativo em
referência, por seus advogados (doc. 1), vem, respeitosamente, à presença de
Vossa Senhoria, com fundamento nos artigos 33 e seguintes do Decreto no
70.235, de 6.3.1972 (“Decreto 70.235/72”) e no artigo 73 do Decreto no 7.574, de
29.9.2005 (“Decreto 7.574/11”), interpor

RECURSO VOLUNTÁRIO

ao Egrégio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”) contra o v.
acórdão no 101-001.020, proferido pela 9a Turma da Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil 01 (“DRJ/01”), que julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade, mantendo o r. despacho decisório que não homologou a
Declaração de Compensação (“DCOMP”) no 03317.21501.150714.1.3-04-7645.
Requer-se, assim, a juntada das anexas razões aos autos com a posterior remessa
do feito ao Egrégio CARF, a fim de que este Recurso seja recebido e processado na
forma da lei.
Termos em que
pede deferimento.
São Paulo, 5 de março de 2021.
(...)
Fl. 179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
5

Recorrente: NESTLÉ BRASIL LTDA.
Recorrido: DRJ/01
Origem: Processo Administrativo no 10880.903542/2018-69
RECURSO VOLUNTÁRIO
Egrégio Conselho,

TEMPESTIVIDADE
1. A Recorrente foi intimada do v. Acórdão que julgou improcedente sua
Manifestação de Inconformidade em 3.2.2021, quarta-feira. Considerando o
disposto no artigo 5o do Decreto 70.235/72, o prazo de 30 (trinta) dias para
interposição deste Recurso Voluntário teve início em 4.3.2021, quinta-feira,
terminando em 5.3.2021, sexta-feira.
FATOS ANTECEDENTES
2. Trata-se, na origem, de despacho decisório proferido pela Receita Federal do
Brasil (“RFB”) que não homologou a compensação informada na DCOMP no
03317.21501.150714.1.3-04-7645, por meio da qual a Recorrente pretendeu
compensar crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (“IRRF”) apurado em
maio de 2012 com débitos do mesmo imposto, referentes a junho de 2014.
3. O crédito apurado pela Recorrente decorre do pagamento a maior de IRRF, no
valor de R$14.648,11, decorrente da equivocada tributação sobre os valores
pagos na compra de produtos adquiridos da empresa Dairy Partners America
Manufacturing Brasil Ltda. (“DPAM”). Conforme foi demonstrado em
Manifestação de Inconformidade, a Recorrente cadastrou notas fiscais referentes
a aquisição desses produtos como sendo prestação de serviços profissionais, o
que levou à tributação indevida pelo IRRF.
4. Em que pese a legitimidade do seu crédito, em 19.2.2018, a Recorrente foi
notificada do r. despacho decisório que não homologou a compensação declarada
nos referido DCOMP, o que resultou na cobrança total de R$27.766,50, conforme
discriminado abaixo:
(...)
5. Irresignada com a não homologação de seu direito creditório, a Recorrente
apresentou sua competente Manifestação de Inconformidade, por meio da qual
juntou todas as notas fiscais de aquisição de mercadorias que deram azo aos
recolhimentos indevidos de IRRF e, com isso, demonstrou a existência de seu
crédito declarado na DCOMP no 03317.21501.150714.1.3-04-7645.
6. A despeito dos documentos apresentados pela Recorrente, a r. decisão
recorrida, ainda assim, entendeu que não estaria comprovada a existência do
Fl. 180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
6
direito creditório pleiteado pela Recorrente. Isso, porque, supostamente, (i) a
Recorrente não teria legitimidade para pleitear o IRRF retido em nome de
terceiro; e (ii) não teria comprovado que, de fato, os recolhimentos indevidos de
IRRF teriam decorrido das notas fiscais de aquisição de mercadorias juntadas em
Manifestação de Inconformidade.
7. Entretanto, conforme se verá a seguir, o fato é que a Recorrente efetivamente
vinculou os recolhimentos indevidos em questão com as notas fiscais de aquisição
de mercadorias juntadas aos autos – vinculação essa que simplesmente foi
ignorada pela r. decisão recorrida.
8. Mais do que isso, também será demonstrado que, no presente caso, sequer
houve a ocorrência da hipótese de incidência do IRRF, de modo que não há de se
falar nem em repercussão econômica do imposto e, tampouco, na suposta
figuração do fornecedor da Recorrente na posição de contribuinte do imposto de
renda pago indevidamente.
MÉRITO: FUNDAMENTOS PARA REFORMA DO V. ACÓRDÃO RECORRIDO
(i) A origem do crédito apurado
9. A Recorrente é empresa do Grupo Nestlé que tem como principal atividade a
industrialização e comercialização de produtos alimentícios e bebidas em geral.
No exercício de suas atividades, a Recorrente frequentemente toma serviços
profissionais de pessoas jurídicas.
10. Nesse contexto, sobre as importâncias pagas ou creditadas a pessoas jurídicas
civis ou mercantis pela prestação de serviços caracterizadamente de natureza
profissional, a Recorrente retém o IR devido, nos termos do artigo 714 do
Regulamento do Imposto de Renda (“RIR”), aprovado pelo Decreto no 9.580, de
22.11.2018.
11. Esse valor é declarado na respectiva Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais (“DCTF”) e quitado mediante Documento de Arrecadação de
Receitas Federais (“DARF”), sob o código de receita no 1708 (IRRF – REMUNER
SERV PRESTADOS POR PJ).
12. Em junho de 2012 a Recorrente apurou originalmente um IRRF a pagar sob o
código 1708 no valor de R$ 317.992,83, conforme constou na DCTF do período
(doc. 5 da Manifestação de Inconformidade):
(...)
13. Esse valor foi recolhido por meio de DARF (doc. 6 da Manifestação de
Inconformidade), conforme comprovante abaixo:
(...)
14. No entanto, após pagamento do DARF, a Recorrente verificou que, por um
equívoco em seus controles internos, incluiu na base de cálculo do IRRF devido
sob o código 1708 valores pagos na compra de mercadorias adquiridas da DPAM.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
7
15. Esse equívoco ocorreu em razão de a Recorrente ter registrado as respectivas
notas fiscais de entrada (doc. 7 da Manifestação de Inconformidade) como
pagamento pela prestação de serviços profissionais (doc. 8 da Manifestação de
Inconformidade). Confirma-se, a título de exemplo, o registro realizado pela
Recorrente em relação à nota fiscal no 5288 (fl. 111 dos autos), constando,
indevidamente, à menção ao valor de R$ 3.260,99 a título de IRRF:
(...)
16. Esse pagamento a maior do IRRF devido sob o código de receita no 1708 gerou
um crédito em favor da Recorrente no valor de R$ 14.648,11, conforme evidencia
a planilha abaixo:
(...)
17. Dessa forma, foi esse pagamento a maior de IRRF, decorrente da tributação
indevida dos valores pagos na aquisição de mercadorias da DPAM que deu origem
ao crédito apurado pela Recorrente. Esse valor (R$14.648,11) foi compensado
com débitos também de IRRF de junho de 2014, formalizado no DCOMP
no03317.21501.150714.1.3-04-7645.
18. Logo, está absolutamente comprovado que a Recorrente efetuou pagamento
a maior de IRRF para o mês de maio de 2012, o que, por sua vez, confirma a
existência do crédito utilizado na DCOMP em análise.
(ii) A improcedência dos argumentos apresentados pela r. decisão recorrida
19. A despeito de a Recorrente ter demonstrado a origem do crédito declarado
em DCOMP, conforme narrado acima, a r. decisão recorrida, ainda assim, houve
por bem manter integralmente o r. despacho decisório, não homologando a
DCOMP n° 03317.21501.150714.1.3.04-7645.
20. Dentre os argumentos suscitados pela DRJ/01 para justificar a manutenção
integral do r despacho decisório, destaca-se, inicialmente, a alegação de que a
Recorrente não teria demonstrado que os valores de IRRF pagos indevidamente
decorreriam das notas fiscais de aquisição de mercadorias juntadas aos autos
(doc. 7 da Manifestação de Inconformidade).
21. Ocorre que, evidentemente, referido argumento não merece prosperar.
Afinal, por meio de um simples cálculo matemático, é possível verificar que, de
fato, o valor de R$ 14.648,11 declarado como crédito pela Recorrente
corresponde, justamente, ao resultado da aplicação da alíquota de 1,5%1 sobre o
valor total das notas fiscais de aquisição de mercadorias apresentadas pela
Recorrente.
22. Para que se ilustre o que ora se alega, veja-se simples demonstrativo com a
descrição dos cálculos narrados acima – e que, ao fim e ao cabo, atesta a
existência do crédito declarado pela Recorrente, decorrente do pagamento
indevido de IRRF:
(...)
Fl. 182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
8
23. Nota-se que, salvo pequenos arredondamentos realizados nos cálculos, o
crédito declarado pela Recorrente decorre, exatamente, da indevida aplicação do
IRRF sobre 9 notas fiscais de aquisição de mercadorias. Ou seja, não há dúvidas de
que, de forma diversa do que foi alegado pela r. decisão recorrida, a Recorrente
vinculou, sim, os pagamentos indevidos de IRRF com as notas fiscais apresentadas
em Manifestação de Inconformidade, sendo certa a existência de seu direito
creditório.
24. Ademais, outro argumento suscitado pela r. decisão recorrida para justificar a
manutenção do despacho decisório diz respeito à suposta ilegitimidade da
Recorrente para requerer os valores pagos indevidamente a título de IRRF. Isso,
porque, no entendimento da DRJ/01, o contribuinte do imposto seria a empresa
fornecedora (DPAM), de modo que apenas ela teria legitimidade para reaver os
valores de IRRF pagos indevidamente.
25. De todo modo, também essa alegação da r. decisão recorrida não se mostra
procedente. Ora, como se sabe, a obrigação tributária é dita ex lege, tendo em
vista que apenas exsurge nos casos expressamente descritos em lei.
26. No presente caso, a hipótese de incidência prevista legalmente para a
retenção na fonte do imposto de renda corresponde, estritamente, aos
pagamentos realizados “por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, civis ou
mercantil pela prestação de serviço caracterizante de natureza profissional”
(conforme estabelecido pelo artigo 714 do RIR, que sistematiza diversos
dispositivos esparsos da legislação pátria).
27. Isso significa dizer, então, que apenas é o caso de incidência da norma
tributária quando há a tomada de serviços profissionais entre duas pessoas
jurídicas. Em outras palavras, apenas há de se falar em contribuinte do imposto
retido e, consequentemente, da repercussão econômica do IRRF no caso da
efetiva ocorrência da hipótese de incidência descrita pelo artigo 714 do RIR.
28. Evidentemente, não é essa a hipótese dos autos. Conforme mencionado, no
presente caso, o IRRF foi recolhido indevidamente, sendo calculado sobre
operações de aquisição de mercadorias. Ou seja, sequer houve a incidência da
norma prevista pelo artigo 714 do RIR.
29. Nesse sentido, justamente por não ter havido a incidência do IRRF, é que, na
realidade, não houve qualquer relação jurídica constituída entre o fornecedor das
mercadorias adquiridas pela Recorrente e a União Federal, de modo que,
igualmente, não há de se falar em retenção na fonte em benefício da DPAM.
30. De forma diversa, a relação jurídica existente firmou-se apenas e tão somente
entre a Recorrente e o Fisco Federal, haja vista ter sido a Recorrente quem
recolheu aos cofres públicos valores que não encontram amparo em nenhuma
incidência tributária.
31. Dessa forma, então, inexistindo qualquer relação jurídica que vincule a DPAM
aos recolhimentos de IRRF realizados indevidamente, mostra-se evidente que é a
Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
9
Recorrente quem, efetivamente, possui legitimidade para requerer os valores
declarados na DCOMP – e não da DPAM, como alegou a DRJ/01.
32. Portanto, diante de todo o exposto, merece ser reformada a r. decisão
recorrida, para que se reconheça o direito creditório da Recorrente e, assim, seja
integralmente homologada a DCOMP no03317.21501.150714.1.3-04-7645.
(iii) Informações prestadas em DCTF
33. Por fim, ainda que não se trate de matéria abordada pela r. decisão recorrida,
cumpre à Recorrente um último esclarecimento quanto ao seu comprovado
direito creditório.
34. Nesse sentido, considerando a simplicidade e a clareza da origem do crédito
de IRRF utilizado na DCOMP que deu origem ao presente processo, a Recorrente
acredita que, originalmente, a não homologação da compensação teria decorrido
do equívoco constante em sua DCTF referente ao mês de maio de 2012.
35. Isso, porque a DCTF apresentada pela Recorrente aponta um valor de IRRF
informado como devido sob o código 1708 para o aludido mês de R$ 317.992,83.
Logo, teria sido a informação contida na DCTF apresentada pela Recorrente que,
possivelmente, fez com que a RFB não enxergasse que o valor de IRRF sob o
código 1708 devido no período era de R$ 303.344,72.
36. Contudo, vale destacar, mais uma vez, que essa circunstância não pode afetar
o direito creditório da Recorrente, até porque o valor de IRRF efetivamente
devido sob o código 1708 foi de R$ 303.344,72, já que, como visto, foi incluído na
base de cálculo do IRRF valores pagos na aquisição de mercadorias. Essa
circunstância elimina qualquer óbice para o pronto reconhecimento do direito da
Recorrente à compensação do crédito utilizado na DCOMP
no03317.21501.150714.1.3-04-7645, no valor de R$ 14.648,11.
37. Nesse sentido, esse Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”)
reconhece que, diante do princípio da verdade material, os erros de
preenchimento de declarações fiscais não podem se sobrepor ao direito creditório
dos contribuintes:
(...)
39. Assim, estando comprovado o direito creditório declarado pela Recorrente em
sua DCOMP, mostra-se imperiosa a homologação da compensação ora discutida,
independentemente de qualquer erro de preenchimento cometido pela
Recorrente em sua DCTF.
PEDIDO
40. Diante do exposto, a Recorrente pleiteia seja DADO INTEGRAL PROVIMENTO a
este Recurso Voluntário para que seja TOTALMENTE REFORMADO o v. acórdão
recorrido, a fim de que seja integralmente homologada a DCOMP
no03317.21501.150714.1.3-04-7645,
que
deu
origem
a
este
processo
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
10
administrativo, com a consequente extinção integral dos débitos correlatos, nos
termos do artigo 156, inciso II, do CTN.
41. Ademais, a Recorrente entende que os documentos apresentados ao longo
dos autos são suficientes para comprovar o seu direito creditório. No entanto,
caso assim não se entenda, a Recorrente coloca-se desde já à disposição para
fornecer novos documentos que se entendam necessários, em diligência.
42. Por fim, a Recorrente protesta, ainda, pela realização de sustentação oral
perante esse Egrégio CARF, quando do julgamento do presente Recurso
Voluntário.

Termos em que
pede deferimento.

São Paulo, 5 de março de 2021.
(...)”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Da Sustentação Oral

A Recorrente pleiteia a realização de sustentação oral, deve-se elucidar que a
possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou seu representante legal de fazer sustentação oral
está amparada no Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo e no lugar previstos nas
orientações constantes no site institucional do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
devendo o interessado atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.
Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
11

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao pagamento indevido ou a maior IRRF, código
rec. 1708 referente ao ano calendário de 2012, que, conforme princípio de adstrição do julgador
aos limites da lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo
Civil, que se aplicam subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02
de março de 1972).

Da Legitimidade Ativa para Pleitear a Restituição

A Contribuinte aduziu na manifestação de inconformidade que “cadastrou notas
fiscais referentes a aquisição desses produtos como sendo prestação de serviços profissionais, o
que levou à tributação indevida pelo IRRF”.
Afirmou que “incluiu na base de cálculo do IRRF devido sob o código 1708 valores
pagos na compra de mercadorias adquiridas da DPAM”.
A DRJ analisou a matéria em comento e decidiu que:
“(...)
Portanto, de acordo com as disposições acima, tanto a fonte pagadora quanto o
beneficiário do pagamento são legitimados ativos para pleitear a restituição de
retenções na fonte indevidas, a depender da análise fática e pontual de quem
efetivamente suportou o encargo financeiro do tributo.
Contudo, para a fonte pagadora pleitear a restituição da exação, deve comprovar
que cumpriu todas as disposições elencadas no supracitado art. 8° da Instrução
Normativa, o que não foi o caso dos autos.
A empresa não apresenta sequer os comprovantes de devolução dos valores
retidos indevidamente ao beneficiário do pagamento, quanto mais os demais
requisitos elencados acima pela IN 1.300/2012.
Por fim, deve ressaltar que a contribuinte não colacionou nos autos os
comprovantes de devolução dos valores retidos indevidamente ao beneficiário do
pagamento A empresa não apresenta sequer os comprovantes de devolução dos
valores retidos indevidamente ao beneficiário do pagamento, quanto mais os
demais requisitos elencados acima pela IN 1.300/2012 “.
A Recorrente em sede de recurso voluntário sustentou que “o IRRF foi recolhido
indevidamente, sendo calculado sobre operações de aquisição de mercadorias. Ou seja, sequer
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
12
houve a incidência da norma prevista pelo artigo 714 do RIR. Destacou ainda, que não houve
qualquer relação jurídica constituída entre o fornecedor das mercadorias adquiridas pela
Recorrente e a União Federal, de modo que, igualmente, não há de se falar em retenção na fonte
em benefício da DPAM”.
Pontuou que “inexistindo qualquer relação jurídica que vincule a DPAM aos
recolhimentos de IRRF realizados indevidamente, mostra-se evidente que é a Recorrente quem,
efetivamente, possui legitimidade para requerer os valores declarados na DCOMP – e não da
DPAM, como alegou a DRJ/01”.
Pois bem.
Deve-se destacar que a Recorrente não colacionou aos autos provas hábeis, quais
sejam, provas contábeis e documentais para sustentar a sua tese de defesa, bem como para
amparar a sua legitimidade para pleitear o crédito relativo ao pagamento indevido ou maior de
IRRF, razão pela qual, deve ser mantido o acórdão recorrido neste tópico.

Análise do Direito Creditório

Conforme já relatado, o presente processo versa acerca da não homologação da
compensação declarada no Per/DComp no 03317.21501.150714.1.3.04-7645, relativamente a
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) recolhido a maior/indevidamente (cód. rec. 1708) no
valor de R$ 14.648,11.
A Contribuinte alegou na manifestação de inconformidade que “o crédito apurado
pela empresa decorre do pagamento a maior de IRRF, no valor de R$14.648,11, decorrente da
equivocada tributação sobre os valores pagos na compra de produtos adquiridos da empresa Dairy
Partners America Manufacturing Brasil Ltda (“DPAM”) e que a mesma cadastrou notas fiscais
referentes a aquisição desses produtos como sendo prestação de serviços profissionais, o que
levou à tributação indevida pelo IRRF”.
Afirmou que “em junho de 2012 a empresa apurou originalmente um IRRF a pagar
sob o código 1708 no valor de R$ 317.992,83, conforme constou na DCTF do período e que esse
valor foi recolhido por meio de DARF”.
Pontuou que “por um equívoco em seus controles internos, incluiu na base de
cálculo do IRRF devido sob o código 1708 valores pagos na compra de mercadorias adquiridas da
DPAM e que esse equívoco ocorreu em razão de a Requerente ter registrado as respectivas notas
fiscais de entrada (doc. 7) como pagamento pela prestação de serviços profissionais (doc. 8) “.
Elucidou que “o pagamento a maior do IRRF devido sob o código de receita no 1708
gerou um crédito em favor da empresa no valor de R$ 14.648,11 que foi compensado com débitos
também de IRRF de junho de 2014, formalizado no DCOMP no 03317.21501.150714.1.3-04-7645”.
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
13
Destacou que “a DCTF apresentada pela Requerente (doc. 5), aponta um valor IRRF
informado como devido sob o código 1708 para o aludido mês no valor de R$ 317.992,83, contudo
o valor de IRRF efetivamente devido sob o código 1708 foi de R$ 303.344,72, já que, como visto,
foi incluído na base de cálculo do IRRF valores pagos na aquisição de mercadorias”.
A DRJ após a análise da manifestação apresentada, decidiu que (e-fls. 137/143):
“(...)
Para que a empresa comprove seu direito creditório deve apresentar
documentação robusta demonstrando suas alegações.
Deve elaborar essa comprovação com base em documentação, escrituração
contábil, evidenciação da legislação tributária atinente ao caso e situação fática
de cada caso concreto.
Entretanto, a empresa apresenta, como únicos elementos probatórios, notas
fiscais, bem como planilha em que informa ter cadastrado a aquisição de
produtos como prestação de serviços profissionais, o que teria levado a tributação
indevida de IRRF.
(..._
Além disso, nada no processo comprova que as notas fiscais, de fato,
compuseram o valor do DARF recolhido sob o código 1708. Entendo que, como o
DARF se refere a diversas operações, somente a escrituração contábil da empresa
poderia comprovar tal inclusão.
(...)
Contudo, as informações ali dispostas não permitem evidenciar nenhum lastro em
sua escrituração contábil, nem em documentos comprobatórios que comprovem
seu conteúdo.
Imprescindível que, nesse caso, a empresa apresentasse esclarecimentos mínimos
sobre a forma como todas essas operações, ajustes, estornos, etc foram
escrituradas em sua contabilidade.
A necessidade de evidenciação dessas operações na contabilidade da empresa se
acentua, haja vista que a DCTF nunca foi retificada. Quer dizer, se os valores
devidos são declarados em DCTF com base na contabilidade da empresa, qual a
razão para haver desencontro dessas informações, considerando, inclusive, que as
mesmas nunca foram retificadas?
Tal pergunta não foi esclarecida nos autos.
Sendo assim, tendo em vista toda a análise evidenciada acima, não tendo sido
apresentadas provas documentais e contábeis aptas a comprovar suas alegações,
bem como a sua legitimidade ativa para pleitear o crédito, não há como se
modificar o Despacho Decisório que indeferiu o crédito pleiteado pelo
contribuinte.
Fl. 188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
14
Conclusão
Por todo o exposto, voto por considerar improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte”.
Por sua vez, a Contribuinte sustentou em sede recursal que “diante do princípio da
verdade material, os erros de preenchimento de declarações fiscais não podem se sobrepor ao
direito creditório dos contribuintes”.
Aduziu que “estando comprovado o direito creditório declarado pela empresa em
sua DCOMP, mostra-se imperiosa a homologação da compensação ora discutida,
independentemente de qualquer erro de preenchimento cometido pela empresa em sua DCTF”.
Pois bem.
Analisando os autos, de fato, um erro do preenchimento da DCTF, Per/Dcomp não é
impedimento para aproveitamento de eventual direito creditório, desde que o contribuinte
instrua o processo com os assentos contábeis que comprovem o erro de fato no preenchimento
da declaração. Contudo, caberia à Recorrente, pois, ter dialogado com acórdão de piso e ter
produzido, nos autos, um conjunto probatório de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não prescinde comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do
valor de direito creditório pleiteado. Explique-se.
Inicialmente, importa destacar que, de fato, a retificação ou não da DCTF após o
indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer
Normativo Cosit no 02, de 28 de agosto de 2015, não impede que o direito creditório pleiteado no
Per/Dcomp seja comprovado por outros meios.
Ademais, comprovada inexatidão no preenchimento da DCTF, é possível a retomada
da análise do direito creditório pleiteado. O posicionamento do CARF não destoa desta afirmação:
“COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR DE IRRF. AUSÊNCIA DE
DCTF RETIFICADORA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO DE
DOCUMENTAÇÃO CONTÁBIL E FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO.
Nos pedidos de restituição e compensação, a falta de retificação da DCTF do
período em análise não é impedimento para deferimento do pedido, desde que o
contribuinte demonstre no processo administrativo fiscal, por meio de prova
idônea, contábil e fiscal, a existência da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
(Acórdão no 1001-001.353, Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção, Data
da Sessão de Julgamento: 10/07/2019).

AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
Fl. 189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
15
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei. SUPERAÇÃO DE ÓBICES
QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO. PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente
provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade
origem mediante prolação de despacho decisório complementar.
(Acórdão no 1301-003.881, 3a Câmara / 1a Turma Ordinária da Primeira Seção,
Data da Sessão de Julgamento: 14/05/2019).
Inclusive, as disposições das Sumulas CARF no 164 e 168 devem ser aplicadas ao
caso sob análise.
“Súmula 164 A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição ou que não homologou a declaração de
compensação é insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável
a comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Súmula 168 Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de
inexatidão material no preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do
direito creditório”.
Portanto, não há óbice à retificação da DCTF após a emissão do despacho decisório,
desde que o contribuinte logre êxito em comprovar documentalmente as alterações promovidas,
e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito, por força do princípio da verdade material,
como corolário do princípio da legalidade dos atos administrativos o que se deu in casu. Afinal, o
ônus da prova de demonstrar explicitamente a liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado recai sobre a Recorrente.
Vale ressaltar que, a retificação das informações declaradas por iniciativa da própria
declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro de fato em que se funde (§ 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Ou seja, a
comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da DCTF realizada,
quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim não procedeu a Recorrente ao
deixar de instruir com documentos contábeis demonstrando o erro de fato e origem do direito
creditório pleiteado.
Aliás, conforme determinam os §§ 1o e 3o do art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26
de dezembro de 1977, a escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
Fl. 190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
16
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais, exceto nos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua a ele o ônus da prova de fatos registrados na sua escrituração.
Em tempo, a exigência para comprovação do direito alegado está prevista no
Código de Processo Civil, em seu art. 373:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo”.
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito
creditório não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito
creditório pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de
forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Destarte, ao contrário do alegado da Recorrente, os supostos erros de fato
indicados na peça recursal não podem ser corroborados, uma vez que os autos não estão
instruídos com os assentos contábeis obrigatórios acompanhados dos documentos e demais
papéis que serviram de base para escrituração comercial e fiscal além daqueles já constantes nos
autos e minuciosamente analisados.
Assim, a falta de elementos probatórios faz persistir a dúvida sobre a liquidez e
certeza do crédito, bem como do efetivo oferecimento à tributação receita financeira, que haveria
de ser dirimida nos autos, e não o foi, pois que é exigência do art. 170 do CTN.
Diferentemente dos processos decorrentes de autos de infração, nos processos que
versam sobre compensação, o ônus probatório quanto ao crédito pleiteado recai sobre o
contribuinte (art. 373, I do CPC, já mencionado), devendo apresentar elementos fáticos aptos a
comprovar seu alegado direito. Esse é também o posicionamento da Câmara Superior de Recursos
Fiscais, conforme se verifica pela ementa do Acórdão no 9101-002.548:
“ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor,
em conformidade com o art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no
13.105, de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e
liquidez do crédito pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da
restituição/compensação requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário
Nacional CTN (Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966), compete ao sujeito
Fl. 191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
17
passivo, que dele pretende se beneficiar, a efetiva comprovação daquele crédito,
não cabendo opor a esse ônus alegações de decadência ou de homologação tácita
por parte do Fisco. (grifamos)”.
Em suma, para que haja o reconhecimento do direito creditório é necessário um
cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente essencial
verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório pela legislação
fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base para
escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no 7.450, de
23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977 e
art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Ressalta-se que, mesmo em grau de recurso voluntário a jurisprudência do CARF
tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de inconformidade, em
homenagem ao princípio da verdade material do formalismo moderado, desde que esclareça
pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente não juntou documentos comprobatórios
hábeis em sede recursal e os constantes no processo foram devidamente analisados pela DRJ sem
qualquer comprovação do direito creditório em discussão.

Diligência

A Recorrente pugnou que o processo seja baixado em diligência, caso a
documentação não seja suficiente para a comprovação do direito creditório.
Pois bem.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Desta forma, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF:
“Súmula CARF no 163 O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis”.
Assim, pode concluir que a realização desse meio probante é prescindível, uma vez
que os elementos produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução
do litígio e formação do livre convencimento motivado do julgador.
Fl. 192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.553 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.903542/2018-69
18
Ante o exposto, rejeito a realização de diligência, vez que a justificativa arguida pela
Recorrente, não se comprova.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 193
DF CARF MF
Original